Tribunal: TJDFT
Processo: 0037249-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0037249-54.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: COMPLETA TECNOLOGIA LTDA - ME EMBARGADO: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 19572054, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator